Tribunal: TJBA
Processo: 8023207-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023207-66.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VALTECILIO DA CONCEICAO SILVA e outros Advogado(s): VALDETERIO DALTRO FERRARO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARREIRAS-BA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA. NULIDADES NÃO CONHECIDAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO À SAÚDE DO PRESO. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE ADEQUADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de VALTECÍLIO DA CONCEIÇÃO SILVA, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e resistência, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, no qual se pleiteia o relaxamento da prisão ou sua substituição por prisão domiciliar, além do reconhecimento de nulidades e apuração de eventual abuso de autoridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo para a formação da culpa; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da nulidade da busca pessoal em sede de habeas corpus; (iii) determinar se a audiência de custódia realizada sem a presença do paciente é nula; (iv) verificar a legalidade da prisão preventiva e a necessidade de adequação do local de custódia ao estado de saúde do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de excesso de prazo resta prejudicada ante o oferecimento e recebimento da denúncia, que inaugurou a ação penal nº 8003645-05.2026.8.05.0022, superando eventual mora na fase investigativa. 4. A análise da nulidade da busca pessoal demanda revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, inexistindo prova pré-constituída de ilegalidade flagrante. Não conhecimento. 5. A realização da audiência de custódia sem a presença do paciente mostra-se válida diante de sua impossibilidade física decorrente de grave estado de saúde, sendo admitida excepcionalmente pela regulamentação do CNJ, além de ter havido assistência da Defensoria Pública Estadual. Ademais, eventual irregularidade na audiência de custódia resta superada pela superveniência de decisão fundamentada que converteu a prisão em flagrante em preventiva, constituindo novo título jurídico idôneo. 6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, evidenciados pela gravidade concreta das condutas, apreensão de arma com numeração suprimida, entorpecentes e resistência ativa à abordagem policial. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública. 8. Não restou demonstrada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados de menor com transtorno do espectro autista, afastando a hipótese de prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta evidenciada no caso. 10. O Estado, como garantidor da integridade física do preso, deve assegurar condições adequadas de tratamento de saúde, sendo incompatível a manutenção do paciente em unidade sem suporte médico adequado diante de seu quadro clínico grave e pós-operatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente concedida, para determinar ao Juízo de origem que proceda à transferência do Paciente para unidade prisional mais adequada ao seu estado de saúde. Tese de julgamento: 1. O recebimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 2. A análise de nulidade de busca pessoal que exige revolvimento probatório é incompatível com o habeas corpus. 3. A ausência do paciente na audiência de custódia é admissível quando justificada por impossibilidade médica, sendo convalidada por posterior decretação da prisão preventiva. 4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada por porte de arma com numeração suprimida, tráfico de drogas e resistência à abordagem policial, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes seus requisitos legais. 6. A prisão domiciliar exige demonstração inequívoca de imprescindibilidade aos cuidados de dependente. 7. O Estado deve assegurar ao preso tratamento de saúde adequado, impondo-se sua transferência para unidade compatível com suas necessidades clínicas. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 318, III, e 659; Lei nº 7.210/84, arts. 10 e 14; Resolução CNJ nº 213/2015, art. 1º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8051767-57.2022.8.05.0000, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 10.02.2023; STJ, HC nº 862.651/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8023207-66.2026.8.05.0000, oriundos da Comarca de Barreiras, em que figuram como impetrante o Bel. Valdetério Daltro Ferraro e como Paciente VALTECÍLIO DA CONCEIÇÃO SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE da ordem de Habeas Corpus e, na parte conhecida, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, exclusivamente para determinar a imediata transferência do paciente para unidade prisional mais adequada ao seu estado de saúde, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .